Tribunal: STF
Processo: ARE 823063
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. Posse. Embargos de terceiro. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Impossibilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Enunciado 279 da Súmula do STF. 5. Matéria restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.